Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727149-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: GILBERTO ALVES NERY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil.” Em apertada síntese, o agravante que requereu a expedição de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do agravado. Argumenta que esgotou todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação de seu crédito, razão pela qual postulou a expedição de ofício ao CAGED, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício do agravado, com intuito de proceder à penhora sobre salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Defende que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios disponíveis e à luz do princípio da cooperação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao fim, que seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição dos ofícios pleiteados. Preparo recolhido em dobro (ID. 73973117). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, ora agravado, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência quanto ao pedido de ofício ao INSS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial do devedor, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r